Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. PROCESSAMENTO PREVISTO NO ART. 331, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Conquanto a admissibilidade da apelação seja privativa do tribunal, a remessa dos autos deve ser precedida do processamento do recurso no juízo de origem, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial, a remessa dos autos ao tribunal deve ser antecedida da citação do réu para responder ao recurso, segundo estatui o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Ao determinar a citação do réu para responder à apelação, o juízo de origem não usurpou a competência do tribunal para a admissibilidade do recurso, senão ordenou o seu processamento na forma do § 1o do artigo 331 do Código de Processo Civil.
IV. Reclamação improcedente.